Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DAS PARTES. OCORRÊNCIA.
1. A apelação versa sobre a ilegitimidade ativa e passiva das partes em ação de exigir contas (art. 550, CPC).
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. O encargo de prestar as contas cabe ao síndico, razão pela qual as apeladas/locadoras da loja de uso comercial em centro de compras (shopping center) não são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de exigir contas conforme procedimento especial previsto no art. 550 e seguintes do CPC.
4. Ademais, o condômino não possui legitimidade para, em nome próprio, exigir contas do síndico, o qual somente possui obrigação legal de prestar contas à assembleia de condôminos. 4.1 Eventual pretensão de ressarcimento por parte de lojista locatário de espaço em shopping center deve ser exercida por via adequada, que não é a ação de exigir contas. Em sendo necessário, é cabível postular pela exibição de documentos, como assegurado nos arts. 22, inciso IX, e 54, § 2o, ambos da Lei no 8.245/91, direito este que não se confunde com o de exigir a prestação das contas.
5. Apelação conhecida e não provida.